Tribunal: TJES
Processo: 5004918-55.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004918-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO RICARDO ROSSI DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004918-55.2026.8.08.0000

PACIENTE: PAULO RICARDO ROSSI DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: RENATO BARBOSA - ES26749

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Paulo Ricardo Rossi da Silva contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, o qual mantém a segregação cautelar do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, no parágrafo 4º do artigo 155, no artigo 288 do Código Penal, nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e na Lei nº 8.069/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada em elementos concretos e contemporâneos; (ii) verificar se o histórico de atos infracionais do paciente e a integração em organização criminosa justificam a custódia para garantia da ordem pública; (iii) avaliar se condições pessoais favoráveis ou o princípio da isonomia em relação a corréus soltos impõem a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia detalha a integração do paciente à organização criminosa "Tropa do Salsicha", estruturada para a prática sistemática de furtos qualificados e tráfico de entorpecentes em Linhares e Sooretama.

Elementos de autoria emergem das confissões de corréus que confirmam a participação direta do paciente, vulgo "PL", na subtração ocorrida no estabelecimento Gaha Motos em 10 de dezembro de 2024.

O histórico infracional do paciente, com registro de processo por ato análogo a roubo majorado, evidencia periculosidade concreta e propensão à criminalidade violenta desde a juventude.

A gravidade das condutas, que envolvem o rompimento de obstáculos em diversos estabelecimentos comerciais e a corrupção de adolescentes, legitima a medida extrema para interromper o ciclo de ilicitudes da organização.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, carecem de força para afastar a custódia quando subsistem os pressupostos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

O princípio da confiança no juiz da causa confere especial relevo ao posicionamento do magistrado de piso, o qual detém maior proximidade com as provas e os fatos narrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Justifica a prisão preventiva a gravidade concreta das condutas e a integração do agente em organização criminosa estruturada para o cometimento de múltiplos delitos.

Atos infracionais pretéritos constituem fundamento válido para demonstrar a periculosidade do paciente e o risco real de reiteração delitiva.

A existência de condições pessoais favoráveis deixa de obstar a segregação cautelar quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública.

A diferenciação técnica entre a conduta de corréus impede a aplicação do princípio da isonomia para fins de revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: artigo 155 do Código Penal; parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal; artigo 33 da Lei 11.343/06; artigo 35 da Lei 11.343/06; artigo 288 do Código Penal; Lei 8.069/90; artigo 312 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0000116-52.2021.8.08.0040.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004918-55.2026.8.08.0000

PACIENTE: PAULO RICARDO ROSSI DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: RENATO BARBOSA - ES26749

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO RICARDO ROSSI DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do processo tombado sob nº
0001064-19.2024.8.08.0030
, em razão de se encontrar preso, preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, artigo 155, § 4º, do Código Penal, artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, artigo 288, do Código Penal, e crimes previstos na Lei nº 8.069/90.

Argumenta a Defesa, em síntese: a) a fundamentação inidônea da decisão que sustenta a prisão preventiva com base em ato infracional praticado na menoridade, o que seria juridicamente inadmissível por não gerar reincidência; b) a violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, ao atribuir ao paciente suposta periculosidade com base em fato pretérito; c) a ausência de contemporaneidade da medida, visto que o único fundamento utilizado remonta ao ano de 2021, tratando-se de fato antigo sem vínculo com a situação atual; d) a ausência de fundamentação concreta, limitando-se a decisão a afirmar o risco de reiteração delitiva sem apontar elementos atuais; e e) a ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que o paciente permanece custodiado enquanto corréus em situação similar, como Gustavo Ferreira dos Santos e Guilherme Guimarães Lopes, tiveram a prisão revogada.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia que o paciente
PAULO RICARDO ROSSI DA SILVA
, juntamente com os corréus, integrava a organização criminosa autointitulada “
TROPA DO SALSICHA”
, estruturada para a prática sistemática de crimes patrimoniais e tráfico de entorpecentes na região de Linhares e Sooretama. À luz desse compasso, a peça acusatória detalha uma sucessão de furtos qualificados perpetrados contra estabelecimentos como a Laguna Motos, Loja Havan, Enkanto Jóias, Gaha Motos e Loja Royale For Men, todos executados mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes durante o repouso noturno. Destarte, o
fumus comissi delicti
encontra-se robustamente demonstrado pelas confissões dos corréus Kauan Sávio dos Santos Candido e Antonio Marcos Ferreira Filho, os quais, perante a autoridade policial, confirmaram a participação direta de
PAULO RICARDO ROSSI DA SILVA
, vulgo “
PL”
, na subtração ocorrida no estabelecimento Gaha Motos em 10/12/2024.

Nesse panorama, a manutenção da segregação cautelar mostra-se imperativa para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao analisar o pedido de revogação da prisão, individualizou tecnicamente a situação do paciente, diferenciando-o dos corréus que obtiveram a liberdade.

Sob tal ótica, ressaltou-se que o paciente respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0000116-52.2021.8.08.0040 pela prática de ato análogo ao crime de roubo majorado, circunstância que denota a periculosidade concreta e a propensão à criminalidade violenta desde a juventude.

Ademais, nada obstante os argumentos defensivos sobre a ausência de contemporaneidade, observa-se que a gravidade concreta das condutas imputadas, que envolvem a corrupção de adolescentes e a integração de bando organizado para o cometimento de múltiplos crimes, justifica a medida extrema para interromper o ciclo de ilicitudes.

Outrossim, a existência de indícios de autoria, calcada não apenas na prova documental dos antecedentes, mas também em delações cruzadas colhidas durante a fase inquisitorial, fragiliza a tese de ausência de justa causa para a prisão.

À luz desse compasso, as condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não possuem, por si sós, o condão de afastar a custódia quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, especialmente diante do risco à paz social representado pela atuação da citada organização criminosa.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)